Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0709453-11.2020.8.07.0000 Agravante SILVANIO FERREIRA DA SILVA Agravado BANCO DO BRASIL SA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVANIO FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0701064-34.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada reconheceu a incompetência do Juízo Cível de Brasília para o processamento do feito e declinou a competência para processar e julgar o processo para a Comarca de Aquiraz/CE (ID 60565681). Narra a peça recursal que não houve, de forma alguma, escolha aleatória. Afirma que a sede da empresa ré está localizada em Brasília e o ato que efetuou os depósitos de PASEP na conta do autor vieram do Distrito Federal. Aduz que se trata de competência relativa territorial e que, portanto, conforme súmula vinculante 33 do Superior Tribunal de Justiça não poderá ser arguida de ofício, cabendo ao réu argui-la pela via processual cabível. Afirma que, conforme a legislação processual civil, cabe ao autor a escolha do local onde será ajuizada a demanda. Assim, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão, a fim de preservar a competência do juízo da 19a Vara Cível da Brasília/DF para o processamento e o julgamento do feito. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Por outro lado, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O ajuizamento de ação de danos materiais em uma das varas cíveis de Brasília, sem qualquer justificativa plausível, configura, na verdade, e em princípio, burla ao princípio do juiz natural e escolha aleatória de competência, o que é vedado. Na origem, o autor ajuizou “Ação De Indenização Por Danos Materiais” no 0701064-34.2020.8.07.0001, que foi distribuída para a 19a Vara Cível de Brasília, em que pretende a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças de valores de PASEP. O extrato de PASEP impugnado pelo agravante (ID 53678802, dos autos no 0701064-34.2020.8.07.0001) foi emitido pela Agência 3880-6 do Banco do Brasil, localizada no Ceará, onde ocorreu o saque dos valores pelo recorrente. Nota-se que o agravante é servidor público federal, residente e domiciliado a rua: Santa Maria, Bairro: Câmara, Aquiraz/CE, CEP: 61700-000. Considerando que a residência do agravante fica no Estado do Ceará, e que a constatação de supostas diferenças de valores de PASEP ocorreu a partir de extrato emitido por agência bancária localizada no Ceará, não está clara a motivação pela qual a ação de reparação de danos foi ajuizada em Brasília/Distrito Federal. O princípio do juiz natural está previsto no artigo 5o, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal, que dispõe que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O referido princípio esclarece que existem regras objetivas presentes na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para estabelecer a competência jurisdicional, de forma que sejam garantidas a imparcialidade e a independência do magistrado que julgará o feito. Merece destaque a doutrina de Ada Pellegrini Grinover sobre o tema (in WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116): “(...) o princípio do juiz natural, entre nós, é tutelado por dupla garantia: consiste a primeira na proibição de juízos extraordinários, constituídos ex post facto; e, a segunda, na proibição de subtração do juiz constitucionalmente competente. Tais garantias desdobram-se, na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.” O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação da Súmula 33, nas hipóteses em que a ação é ajuizada em foro diferente do domicílio do autor e do réu, quando não se trata de foro de eleição e nem de cumprimento da obrigação, por entender que nestes casos, há uma escolha aleatória de foro, sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Confira-se: "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro Sidnei Beneti, Relatora para o Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se).” (AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. DJe 24/11/2015). Ademais, esta Corte tem entendido de que não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. [...] 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante.” (07235063120198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Câmara Cível, DJE: 5/3/2020). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 2. Declarou-se competente o juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras”. (07166684320178070000, Relator: Sérgio Rocha 2a Câmara Cível, DJE: 10/04/2018.). No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo agravante no recurso, não há qualquer obrigatoriedade de a ação ser ajuizada onde se localiza a matriz/sede do Banco do Brasil, pois quaisquer de suas filiais será considerada seu domicílio. Isto é o que estabelece o artigo 75, §1o, do Código de Civil esclarece que “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Este é o entendimento perfilhado em precedente desta Corte: “[...]2. Entende-se que o foro do domicílio do réu não seria somente o local da sede do fornecedor, mas também do domicílio de sua filial.” (20150020310525AGI, Relator: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJE: 1/3/2016). Note-se que as ações que buscam o pagamento de diferenças de PASEP não estão fundadas em direito pessoal, sendo, na verdade, ações de reparação por danos materiais, aplicando-se à hipótese o art. 53, IV, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, o qual dispõe o seguinte: “Art. 53. É competente o foro: [...]IV - do lugar do ato ou fato para a ação:a) de reparação de dano;” Conforme o dispositivo supracitado, é competente o foro do lugar do ato ou fato para as ações de reparação de danos materiais, dentre as quais se insere a presente ação que o requerente pede a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de diferenças de PASEP. No caso dos autos, o fato impugnado ocorreu no estado do Ceará, onde o agravante sustenta ter observado supostas diferenças de valores de PASEP. Este também é o local onde ocorreu o saque dos referidos valores pelo recorrente. Dentro deste contexto, o ajuizamento da ação de danos materiais em uma das varas cíveis de Brasília, sem qualquer justificativa plausível, configura, na verdade, burla ao princípio do juiz natural e escolha aleatória de competência, o que é vedado. Assim, merece ser mantida a decisão agravada, que determina que ação de reparação de danos materiais seja processada em uma das Varas Cíveis da Comarca Aquiraz/CE, o que proporcionará ao agravante melhor acesso aos órgãos judiciais e a facilitação da defesa dos seus direitos. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2020. Desembargador João Egmont Relator